Tribunal: TJBA
Processo: 0341830-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341830-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, TITO GABRIEL BATISTA MONDINI

APELADO: M L FERREIRA ENSINO FUNDAMENTAL e outros (5)

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA MAYRINCK DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO COM APENAS CINCO BENEFICIÁRIOS – DESNATURAÇÃO – EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL DA ANS – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0341830-30.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros e como apelada M L FERREIRA ENSINO FUNDAMENTAL e outros (5).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.